Tribunal: TJDFT
Processo: 0744442-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, consistente na repetição automática e programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em sede de cumprimento de sentença.
II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No caso concreto, ficou demonstrado que a ferramenta (a ser utilizada no período de trinta dias) é apta a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, pois, a despeito da postura ativa e diligente por parte do exequente ao longo do processo, permanece a necessidade de satisfação integral do débito.
IV. Os respeitáveis fundamentos da decisão, ora revista, de “tumulto” processual e de comprometimento da rotina cartorária se mostram fora de proporção à satisfação do crédito do diligente exequente.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.